Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006563-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CECILIA CARDOSO PEREIRA - CPF: 045.863.208-26 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. TRECHO DE IDA. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVER DE COMPARECIMENTO EM TEMPO HÁBIL. TRECHO DE VOLTA. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trecho de ida. É dever do passageiro o comparecimento em tempo hábil para o embarque. Hipótese em que a parte autora não comprovou responsabilidade a ser atribuída à operadora do voo.

2.

Trecho de volta. O atraso de voo em até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

3.

O contexto fático-probatório não ilustra situação além das raias do tolerável.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente postula a reforma a fim de que haja a condenação da empresa a título de danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006563-70.2024.8.11.0001

Polo Ativo

CECILIA CARDOSO PEREIRA

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem na análise do dano moral decorrente

do atraso do voo e a falta de assistência à Recorrente que foi prejudicada pela perda da conexão.

Eis trechos da sentença recorrida:

“ [...]

No caso dos autos, a parte promovente alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta da parte promovida, sendo a ida com embarque no aeroporto de Cuiabá (CGB), no dia 05/04/2024, às 19h00min, chegando ao destino final em João Pessoa (JPA), no dia 06/04/2024, às 03h00min.

Relatou que o voo que ida sofreu intercorrências, sendo impedida de chegar ao destino final em João Pessoa pelos meios contratados, uma vez que ‘ao chegar ao Aeroporto de Recife – PE (Gilberto Freyre) para embarcar para João Pessoa - PB em 06/01/2024, a Autora foi informada pelos prepostos da empresa requerida que o voo deste trecho havia sido cancelado, sem oferecerem qualquer alternativa de reacomodação, tendo a Autora que prosseguir com a viagem por meios próprios’.

Sustentou que no ‘trajeto de volta, ao adentrar no avião com destino a Cuiabá-MT no Aeroporto de Brasília-DF, os comissários de bordo solicitaram que todos os passageiros descessem sem dar maiores esclarecimentos, resultando em um atraso significativo de aproximadamente 3h00’.

Afirmou que a viagem não ocorreu conforme planejado, tendo em vista os transtornos causados pelo atraso.

A parte promovida, em sua defesa, argumentou a necessidade de readequação ‘por força de fatos alheios à sua vontade, qual seja, pela necessidade de manutenção não programada na aeronave que lhe transportaria, fato este imprevisível e inevitável’.

No caso dos autos, verifico que apesar da parte promovente relatar que o voo da ida sofreu intercorrências, especificamente no trecho entre o aeroporto de Recife – PE com destino a João Pessoa – PB, não há qualquer comprovação nos autos de que tenha concluído a sua chegada de modo diverso, tampouco de que tenha utilizado meios próprios para tanto.

Sendo assim, entendo que não houve a comprovação dos fatos constitutivos do direito com relação ao cancelamento do trecho de ida entre o aeroporto de Recife – PE com destino a João Pessoa – PB, tampouco quanto a utilização de vias próprias para concluir a viagem contratada.

Outrossim, a parte promovente relata a voo de volta foi concluído com 3 (três) horas de atraso, no entanto, deixou de apresentar qualquer documento que possa comprovar suas alegações.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Não vinga a pretensão.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
sobre a suposta perda de conexão em relação ao voo de ida, de fato, não há prova de responsabilidade/culpa a ser atribuída à ré, inclusive, porque, a alegação de que o voo partiu dois minutos antes é insuficiente sob o ponto de vista que o embarque é encerrado em momento anterior.

Portanto, não há prova de que a parte compareceu em tempo hábil para o embarque, sendo dever do passageiro.

Nesse raciocínio:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE EMBARQUE – FILAS NO AEROPORTO - PERDA DO VOO - NO SHOW - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPARECIMENTO EM TEMPO HÁBIL PARA O CHECK IN - CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário Amsterdam/Portugal/Brasil, com horário de saída para às 17:20hs do dia 19/07/2022. Relata que chegou no aeroporto de Amsterdam às 13:30hs, se deparado com filas enormes, falta de funcionários e desorganização para embarque. Sustenta que não conseguiu embarcar no voo contratado, perdendo a parada em Portugal e sendo obrigado a comprar uma nova passagem para o dia seguinte em outra empresa aérea, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial fundamentando que “a despeito de ter a Autora alegado que teria sido impedido de embarcar no voo originalmente contratado, e que a Ré não lhe teria fornecido nenhum tipo de assistência, não colacionou aos autos nenhum tipo de documento que corrobore suas alegações”. E ainda, “os documentos anexados pelo Autor, que teoricamente demonstrariam o impedimento de embarque, não revelam, todavia, que teria ocorrido o alegado impedimento, nem tampouco que o voo foi cancelado.”

3. O Artigo 14 da Resolução 141 da ANAC é claro ao afirmar que a assistência material somente é devida ao passageiro que comparecer para embarque. Além disso, o artigo 738 do Código Civil dispõe que “A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço”.

4. Dessa forma, há para o consumidor o dever de agir com cautela e presteza, providenciando o check-in, com mínimo de antecedência que permita a identificação do portão de embarque, o horário de liberação, sendo que, se optar por chegar ao local indicado em tempo inferior, correrá o risco de perder a aeronave, ou seja, a consequência da não apresentação em tempo hábil no balcão do check-in também chamada de “no-show”, tendo como resultado o cancelamento do bilhete.

5. In casu, analisando os autos verifico que não há provas hábeis a comprovar que a parte Autora compareceu previamente no horário e local para check-in. Aliás, as fotos apresentadas com a inicial, trazem horário noturno, totalmente posterior ao horário de embarque previsto para às 17:20hs. Ademais, as matérias jornalísticas apesar de relatarem tumulto nos aeroportos, não fazem prova de que o Recorrente teria chegado ao Aeroporto em tempo hábil para embarque.

6. Ora, o Autor poderia ter comprovado que tentou realizar o check-in com a antecedência mínima exigida, acostando aos autos o comprovante de pagamento de táxi, estacionamento, comprovação de aquisição de jornal ou revista, etc., ou qualquer outro documento hábil com descrição de data e horário, o que não ocorreu. Além disso, o pagamento do novo voo também não comprova que o Autor compareceu ao aeroporto com antecedência suficiente para o check-in.

7. Dessa forma, pelo que se pode concluir com os elementos de convicçãoconstantes nos autos, o embarque não foi realizado pela ocorrência de no show, sendo caso de culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor, razão pela qual a improcedência deve ser mantida.

8. Ainda que as companhias aéreas não raramente falhem na prestação do aludido serviço, principalmente no que tange a atrasos e cancelamentos de voos, o cumprimento à determinação do horário estabelecido para o embarque é sinal de respeito aos demais passageiros, que se adiantaram de modo a estar no local estipulado antes do início do mesmo.

9. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

10. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.

11. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO EMBARQUE POR CULPA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001686-86.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)”

12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(TR-MT, N.U 1003430-39.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Além disso, a invocação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor para a facilitação dos meios de defesa não exonera a prova do fato constitutivo.

Em relação ao voo de volta, em que houve o atraso por manutenção emergencial da aeronave, a situação repercutiu em uma diferença de aproximadamente três horas.

O atraso de voo em menos de 4 (quatro) horas, sem outra particularidade fática que evidencie a concretização além das raias do previsível, não tem o condão de redundar em infringência equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

Não obstante tenha ocorrido o referido fato e seja um acontecimento desagradável, o tempo de até 4 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar o dano moral.

A argumentação quanto ao suporte não desloca para o dano moral pretendido a fim de justificar a sanção pecuniária., especialmente porque a inicial é acompanhada tão só dos bilhetes, sem outro fator a temperar a conduta narrada.

Nessa intelecção, julgados da 2a Turma Recursal e deste Relator:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.

Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA. PARTES DISTINTAS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a conexão e julgou improcedente o pedido inicial.

2. Propósito recursal é a condenação da empresa recorrida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em decorrência do atraso de voo de cerca de 03 (três) horas.

3. Não há falar na ocorrência de conexão quando as ações possuem a mesma causa de pedir, mas as partes são distintas. Preliminar arguida pela parte recorrente. Insurgência acolhida. Sentença reformada apenas neste ponto.

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

5. O atraso de voo de até 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1000616-56.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Ainda:

TR-MT, N.U 1012220-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023; N.U 1001863-76.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023; N.U 1004150-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

Essas premissas forçam reconhecer que os contratempos da espera experimentados pela parte autora/recorrente não sobrelevam a uma ofensa suscetível de reparação na seara dos direitos da personalidade, sob pena de desvirtuar a espécie.

Logo, a conclusão dada na origem está em harmonia com o contexto fático-probatório e jurisprudência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução ante a gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024